Tribunal: TJPA
Processo: 0006847-28.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006847-28.2013.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE IRANIR ALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO POR PARTE DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO. NA HIPÓTESE, SE SE CONSIDERAR QUAISQUER DOS PARÂMETROS PARA AFERIR O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE QUE FALA O ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80, TEM-SE QUE O TEMPO CONFIGURADOR DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO FOI ALCANÇADO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO IMPOSTA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra José Iranir Alves, ora apelado. Vejamos:

“(...) Cumpridas então as formalidades legais no processo in exame, observo o transcurso do prazo prescricional intercorrente em favor do executado, posto que do último ato interruptivo identificado nos autos, fluíram os prazos de suspensão de 01 (um) ano, e em seguida o prazo prescricional, de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174, caput, do CTN, todos de forma automática, e sendo neste ato reconhecido por este juízo.

Operada a prescrição intercorrente que pode ser decretada de ofício pelo julgador a teor do que dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o artigo 40, §4º,da LEF, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de créditos tributários é de 05(cinco) anos (artigo 174, caput, do CTN).

Deixo de aplicar o disposto no artigo 487, parágrafo único, do CPC, pois o longo decurso do prazo processual de mais de 06 anos a fio, já impõe ao reconhecimento deste julgador que não há interesse do devedor em satisfazer voluntariamente a obrigação, pois já teve tempo suficiente para se manifestar neste sentido, reputo como tacitamente suprida a exigência legal.

Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de ofício, como permitido pelo artigo 487, inciso II, do CPC c/c o verbete nº 314 da Súmula do STJ, e com base no julgamento do RESP 1.340.553 desta mesma Corte Superior, considerando ainda os artigos 156, inciso V, 1ª figura, e 174, caput, ambos do CTN, a fim de JULGAR EXTINTOO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela prescrição intercorrente do crédito tributário.(...)”

O Estado do Pará em suas razões recursais argumenta em suas razões recursais, que a execução fiscal ajuizada no 1º grau de jurisdição tem como fundamento legal a cobrança de débito do Sr. José Iranir Alves, regularmente inscrito em dívida ativa e que decorridas algumas tramitações, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando o processo extinto por suposta ocorrência da prescrição.

Aduz que a sentença recorrida ignorou as individualidades do processo ao deixar de considerar algumas tramitações processuais relevantes para afastar a conclusão de que teria ocorrido o fenômeno da prescrição, ao mesmo tempo que tenta buscar respaldo em precedente jurisprudencial que a própria decisão não aplica, o que resulta em ato desprovido de fundamentação.

Afirma que a sentença deve ser anulada, em razão da ausência de fundamentação, pois teria deixado de explicar sua relação com a causa, deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado
a quo,
pois teria também deixado de apontar os marcos legais para se reconhecer a prescrição.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja anulada a sentença de 1º grau ou determinar sua total reforma, com o objetivo de desconstituir a extinção do processo de execução fiscal, em razão da ausência dos requisitos que possam autorizar o reconhecimento de prescrição, restaurando, assim, a devida continuidade do feito.

A parte apelada não foi intimada em razão de não ter sido localizado, conforme certidão id. 8153427.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito da demanda (Id. 8971519).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da prescrição da ação de execução fiscal para a cobrança de crédito constituído definitivamente em 17.09.2013 e a ação ajuizada em 20/11/2013.

É cediço que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Destaco, ainda, o disposto no CPC, §1º de seu art. 240, que estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação.

No caso dos autos, o despacho que determinou a citação ocorreu em 10/12/2013 (doc.20130374659312), depois, portanto, da vigência da Lei Complementar nº 118, que passou a vigorar em 09/06/2005, de modo que deve ser aplicada ao presente caso.

Deve incidir, pois, a nova redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelece como marco interruptivo da prescrição o despacho que determinou a citação do executado, a qual retroage à data do ajuizamento da execução, nos termos do §1º do art. 240 do CPC.

E, nos termos do caput do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a execução do crédito tributário é de cinco anos, a partir de sua constituição definitiva.

In casu, no Id. 8153421, consta que o Estado do Pará, em 01/10/2013, requereu a execução do valor de R$ 29.152,80 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), com base na CDA inscrita na dívida ativa no dia 17.09.2013 (Id. 8153421, pág. 02), em desfavor do executado.

Consta nos autos que o executado deixou de ser citado, conforme Id. 8153421 – pag. 17.

Em 10.12.2013 foi determinada a citação do executado (Id. 8153421 – pag. 06), porém no dia 06.08.2018, a Juíza a quo determinou a suspensão do feito, em razão do IRDR nº 03/2018. (Id. 8153421 – pag.24).

No dia 23.10.2020, o magistrado
a quo
proferiu sentença decretando a prescrição intercorrente de ofício, nos seguintes termos:

“(...) DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de ofício, como permitido pelo artigo 487, inciso II, do CPC c/c o verbete nº 314 da Súmula do STJ, e com base no julgamento do RESP 1.340.553 desta mesma Corte Superior, considerando ainda os artigos 156, inciso V, 1ª figura, e 174, caput, ambos do CTN, a fim de JULGAR EXTINTOO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela prescrição intercorrente do crédito tributário.(...)”.

Diante desse histórico processual detalhado, fica fácil concluir que a constituição do crédito tributário se deu em setembro de 2013, o ajuizamento da ação e o despacho de citação do executado em dezembro de 2013 (Id. 8153421 – pag. 06).

Insta salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é o despacho determinando a citação pessoal do executado, de acordo com a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Analisando o caso em questão, observo que assiste razão ao recorrente, pois se depreende dos autos é legítima a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Vale ressaltar, que, no caso, de fato, não sobrevêm a prescrição intercorrente, que o mais das vezes ocorre quando há comportamento desidioso por parte do ente público na condução do processo executivo fiscal.

Nos autos, não há o que se atribuir a Fazenda Pública estadual, ora apelante, a responsabilidade pelo desfecho dado pelo juízo de origem, tendo em vista que ajuizou a ação executiva fiscal dentro do prazo legal, sendo então ordenado a citação do executado e, em seguida, julgado extinto o processo com julgamento do mérito, contrariamente à lei, entretanto.

Com efeito, uma vez que a paralisação da demanda não foi ocasionada por inércia da Fazenda Pública, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Na mesma linha, a Segunda Turma do STJ se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA. CITAÇÃO. SETE ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. 1. É pacífica a orientação pela aplicabilidade do § 1º do art. 219 do CPC às Execuções Fiscais para cobrança de crédito tributário. A Primeira Seção do STJ, ao julgar recurso sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que, ajuizada tempestivamente a ação, a citação válida do demandado faz com que a interrupção da prescrição retroaja ao momento da sua propositura (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010). 2. No aludido precedente, ficou ressalvado que, em conformidade com o disposto no art. 219, § 2º, do CPC, incumbe à parte promover a citação no prazo legal, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ). 3. In casu, o crédito tributário foi constituído em 1996 e a Execução Fiscal, ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, em 10 de janeiro de 2000. Sucede que, somente em 4.12.2007 - mais de 7 (sete) anos após a propositura da demanda -, é que fora expedido o mandado citatório. 4. Em tal hipótese, a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 661584 PI 2015/0005050-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015 - grifo meu).”

No âmbito dos Tribunais Estaduais, seguem precedentes jurisprudenciais:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO DE FORMA INDISCREPANTE. (...) verifica-se, destarte, que Fazenda Pública exequente, em momento algum, adotou postura desidiosa frente ao impulsionamento do curso processual, tendo peticionado para promover as diligências cabíveis após cada despacho exarado pelo Juízo a quo, de maneira que demora constatada no caso em questão não lhe pode ser imputada. 4. É caso, portanto, de aplicar analogicamente o entendimento do enunciado sumular nº 106 do STJ, que veda a declaração da prescrição intercorrente quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao mecanismo do judiciário. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento de forma indiscrepante. (TJ-PE - AGV: 3598583 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 09/04/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2015 - grifei)”.

Além disso, deve-se considerar que a menção constante no julgado de que a primeira tentativa frustrada de localização de bens se deu em setembro de 2015, sendo que a partir daí teve início a contagem automática do prazo de um ano e em seguida o de 05 anos, conforme art. 40 e parágrafos da LEF, não se mostra pertinente.

Segundo a nova sistemática advinda com o julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.340.553-RS do STJ, que define a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o procedimento visando essa contagem é automático, seguindo o prescricional de 05 (cinco) anos, “verbis”:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifei)

Nesse sentido, como não houve delimitação nos autos dos marcos temporais dos prazos de início e término da prescrição, deve-se considerar os acontecimentos processuais descritos alhures, principalmente o tempo transcorrido entre os pedidos formulados pelo exequente e as decisões prolatadas pelo juízo originário.

De outra banda, é importante salientar que o juízo “a quo” inovou repentinamente o cenário processual, violando diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), pois antes de ter adotado conduta extintiva com resolução do mérito, deveria ter intimado previamente o apelante para se manifestar a respeito do fundamento que pretendia adotar. Nesse sentido:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.583.658 - PA

(2019/0274812-2)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI

AGRAVANTE : SERAFIM MENEGHEL

ADVOGADOS : FÁBIO ROTTER MEDA - PR025630

ALEX FRANCISCO PILATTI - PR041551

AGRAVADO : AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA

ADVOGADO : THEO SALES REDIG - PA014810

DECISÃO

Cuida-se de agravo interno, interposto por interposto por SERAFIM MENEGHEL, em face da decisão de fls. 631-632 (e-STJ), da lavra deste signatário, que não conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15).

Pois bem. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, em desafio ao acórdão de fl. 508 (e-STJ), proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
SENTENÇA RECORRIDA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE - IMPOSSIBILIDADE -
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda, bem como a necessidade de prévia intimação da parte autora para sua incidência.

2 - A prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida esta, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto.

3 -
Com efeito, para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e, somente após eventual inobservância da determinação judicial por este, pode a prescrição intercorrente ser reconhecida.

4 - Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo a quo prolatou sentença definitiva sem determinar a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, falta esta que impossibilita a incidência do instituto da prescrição intercorrente, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5 - Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para desconstituir a decisão vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

Nas razões de recurso especial (fls. 516-530, e-STJ), alegou o insurgente divergência jurisprudencial, posto que o acórdão recorrido afastou a prescrição, por entender que para seu reconhecimento o credor deve ser intimado para dar andamento ao feito, interpretação divergente a do Superior Tribunal de Justiça.

Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem inadmitiu o apelo nobre indicando aplicação da Súmula 83/STJ.

Inconformada, interpôs o presente agravo (art. 1.042 do CPC/15), cuja minuta está acostada às fls. 341-346 (e-STJ), por meio do qual pretende ver admitido o recurso especial.

Contraminuta às fls. 612-619 (e-STJ).

Em juízo monocrático (fls. 631-632, e-STJ), este Signatário não conheceu do agravo, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Daí o presente agravo interno (fls. 635-639, e-STJ), no qual a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ; e reafirma os argumentos deduzidos no apelo extremo.

Sem impugnação(fl. 642, e-STJ).

É o relatório.

Decide-se.

1. A matéria controvertida neste recurso especial foi objeto de discussão no REsp 1.604.412/SC (DJe 22/8/2018), cuja tramitação neste Superior Tribunal de Justiça obedeceu a regra prevista para julgamento de Incidente de Assunção de Competência - IAC (art. 947 do NCPC), de modo que a Segunda Seção firmou os seguintes entendimentos a respeito da aplicação da prescrição intercorrente durante a vigência da legislação processual anterior:

1.1) Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2) O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3) O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4) O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. [...] (REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso em exame, verifica-se que as instâncias ordinárias descuraram de premissa adotada no julgamento proferido no IAC, vale dizer, a de ser necessária, antes do pronunciamento judicial, a prévia intimação do exequente para opor eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo que obste o reconhecimento da prescrição.

Deveras, da análise dos autos, vê-se que o magistrado de origem julgou extinto o feito de ofício porquanto entendeu consumada a prescrição (fl. 98, e-STJ). A Corte estadual, por sua vez, considerou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ser a intimação da parte exequente - o que não ocorreu - de forma que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento do feito executivo. Contrariou, assim, o entendimento firmado no precedente qualificado quanto ao termo inicial da contagem do prazo e quanto a ser o contraditório destinado à demonstração de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Nesse passo, dada a natureza vinculante da qual está revestido o precedente submetido ao IAC (art. 947, §3º, do NCPC), e em homenagem aos postulados do contraditório e da vedação da prolação de decisão supresa, é medida que se impõe o retorno dos autos à origem para que haja intimação do exequente nos termos acima delineados.

2. Do exposto, reconsidera-se a decisão de fls. 631-632 (e-STJ), e com amparo no art. 932, IV, alínea "c", do NCPC, e na Súmula 568 do STJ, dou provimento ao recurso especial para desconstituir a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos àquela instância para que adote as providências externadas no julgamento do REsp 1604412/SC (IAC), conforme a motivação ora exposta. Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do NCPC, pois não caracterizada a sucumbência na hipótese.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília (DF), 29 de abril de 2020.

MINISTRO MARCO BUZZI

Relator

(Ministro MARCO BUZZI, 04/05/2020) (grifei)

Na mesma linha:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3.
Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas.

Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.

14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).

15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.

Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.

16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente.

Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido.

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017) (grifei)

Esse entendimento é seguido de forma unânime nesta Corte:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTINÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES.
MATÉRIA NÃO VERSADA NA LIDE. ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que, na Ação Civil Pública de obrigação de fazer, proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ - CELPA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por identifica a continência na demanda, nos termos do art. 485, V, do CPC. 2. O art. 10 do CPC impôs vedação a decisões judiciais relevantes, embasadas em fundamento jurídico não versado na lide. Na espécie, a preliminar de litispendência não foi suscitada em contestação, tendo o juízo a reconhecido de ofício, o que lhe é conferido fazer. Todavia o fato denota a inexistência de discussão acerca da matéria, inaugurada na sentença.
3. A sentença proferida nesta condição, afronta o princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, que assegura às partes o direito de manifestação diante de qualquer decisão relevante a ser tomada no processo.
4. Deve ser desconstituída a sentença, para que sejam os autos remetidos ao primeiro grau, com a providência da oitiva prévia das partes acerca da incidência da continência na lide. 5. Recurso conhecido e provido.

...”

(2039160, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEVIDO. ERROR IN PROCEDENDO.
PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O magistrado de primeiro grau, ao lançar mão do mencionado instituto processual, informou que julgaria antecipadamente a lide no bojo da sentença de fls. 488/505. 2.
Verifica-se dos autos que o autor, na inicial, pleiteou por todos os meios de prova alegados, principalmente a testemunhal, pericial e o depoimento pessoal. Do mesmo modo, o Estado do Pará requereu a produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente o depoimento do autor, inquirição de testemunhas e perícia.

3. Em razão das solicitações formuladas, deverá o magistrado comunicar às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é indispensável, para se evitar a sentença surpresa, que abruptamente encerre o procedimento e frustra expectativas das partes na produção probatória. 4. A nova temática adotada pelo Novo CPC em seu art. 10, veda, expressamente, a prolação de decisões surpresas, posição que observa às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e inciso LIV da CF) e do contraditório (art. 5º, LV da CF) ao não permitir que julgadores decidam qualquer questão, mesmo de ordem pública, sem que tenha sido dada às partes a oportunidade para manifestarem-se a respeito dela. 5. O princípio do contraditório recebeu uma nova significação, passando a ser entendido como direito de participação na construção do provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões.

...

(2019.01386712-10, 202.601, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-12) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - No caso em questão, observa-se assistir razão às alegações da parte recorrente, posto que, de fato, o Juízo de 1º grau, ao revogar a decisão de arquivamento dos autos, o fez sem prévia intimação do agravante para que o mesmo se manifestasse sobre a pedido de reconsideração formulado pelos autores, ora agravados, e até mesmo para que se manifestasse sobre novo fundamento utilizado pelo magistrado que, diga-se de passagem, é diametralmente oposto ao utilizado na decisão de arquivamento, qual seja, de que a falta de interesse processual de agir do autor somente poderá ocorrer até o trânsito em julgado da sentença. 2 - Ademais, forço reconhecer que a decisão agravada tem o condão de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse na área em litígio em desfavor do recorrente, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao princípio da não surpresa. 3 - Desta feita, considerando que a decisão ora vergastada não observou o art. 10 do CPC, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de nulidade da decisão surpresa, na medida em que a mesma fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 4 - Recurso conhecido e provido, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá, que revogou a determinação de arquivamento dos autos, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, sem observância ao que dispõe o art. 10 do CPC, devendo o Juízo “a quo” adequar-se ao procedimento previsto no referido dispositivo.

(2018.02592186-88, 193.095, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Assim sendo, considerando a gama de argumentos supra, a prescrição intercorrente deve ser afastada, devendo os autos retornarem a instância originária para regular prosseguimento, conforme verificado acima.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença de 1º grau, no que tange a decretação da prescrição intercorrente, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022